Tribunal: TJMT
Processo: 1008495-72.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial Eletrônico
Agravo ao Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no Mandado de Segurança n. 1008495-72.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: EDUARDO JOSÉ FREIRE
Agravo ao Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no Mandado de Segurança n. 1008495-72.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: EDUARDO JOSÉ FREIRE
Vistos.
Da petição - execução provisória no Recurso Especial e Extraordinário Mandado de Segurança n. 1008495-72.2019.8.11.0000
Trata-se de petição do Recorrido (id 71532953) requerendo o cumprimento do acórdão de id 27600951.
No entanto, estabelece o artigo 516 do CPC/15, in verbis:
“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:
[...]
II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;”
Por sua vez, o artigo 522 do mesmo Diploma Legal, in verbis:
“Art. 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente.
Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal:
I - decisão exequenda;
II - certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo;
III - procurações outorgadas pelas partes;
IV - decisão de habilitação, se for o caso;
V - facultativamente, outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito.”
Portanto, à vista dos dispositivos acima mencionados, intime-se o Recorrido para direcionar o seu pedido no Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.
Do Agravo ao STJ no Recurso Especial no Mandado de Segurança n. 1008495-72.2019.8.11.0000
Trata-se de Recurso de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça, interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, que possui a seguinte redação:
"Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos".
Na espécie, inexiste afetação de tema, no Superior Tribunal de Justiça, que autorize o reconhecimento da sistemática de recursos repetitivos, situação jurídica que força reconhecer a impossibilidade de sobrestamento ou juízo de retratação, conforme estabelece a parte final do § 2o do artigo 1.042 do diploma processual citado.
Diante dessas premissas, é o caso de se manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos, com a remessa dos autos à Corte Superior.
Do Agravo ao Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no Mandado de Segurança n. 1008495-72.2019.8.11.0000
Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, que possui a seguinte redação:
"Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos".
Na espécie, embora o Recurso Extraordinário também tenha sido inadmitido com fundamento no art. 1.030, I, do CPC (sistemática de repercussão geral), o presente Agravo foi interposto contra a parte do decisum que negou seguimento ao apelo extremo com fundamento no art. 1.030, V, do mesmo Código.
Desse modo, não há falar em sobrestamento ou juízo de retratação, conforme estabelece a parte final do § 2o do artigo 1.042 do diploma processual citado.
Ante o exposto, diante dessas premissas, mantenho as decisões agravadas por seus próprios fundamentos e, por se tratar de interposição conjunta de Agravos em Recursos Especial e Extraordinário, com fundamento nos §§ 4o, 7o e 8o, do artigo 1.042, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça